Tribunal: TJPA
Processo: 0814160-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814160-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: REGILDO CARDOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ADITAMENTO DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão que decretou a preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram, sendo i
ncabível o aditamento do writ.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

42ª Sessão Ordinária por videoconferência - Sessão de Direito Penal, realizada no dia 12 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar (Nº 0814160-64.2022.8.14.0000) impetrado por THIAGO SILVA DE OLIVEIRA OAB/PA 33.608, em favor do

paciente
REGILDO CARDOSO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara

Única da comarca de Eldorado dos Carajás/PA, nos autos do processo nº 0800797-89.2022.8.14.0103.

O impetrante narra que o paciente foi denunciado pelo crime do artigo 217-A do CP,

porém, a sogra do acusado narra uma versão diferente da exordial acusatória.

Alude que, a sogra do acusado relata que a mãe costumava deixar a menor sozinha na

fazenda e que sua filha, ora companheira do acusado, teria lhe batido e lhe xingado por conta de

uma herança. Acredita “que a mãe da criança a induziu a mentir sobre tudo isso, bem como que a

menor NUNCA teve medo de ficar perto de REGILDO, expressando fatos totalmente contrários

ao que existia nos autos até então.”

Sustenta o impetrante, em suma, que tem incertezas de autoria e materialidade pelos

elementos trazidos pela sogra do acusado, pois esta acredita que a menor foi induzida pela mãe

para que viesse a obter uma espécie de vingança contra o paciente, e que antes de ser levado

esse caso as autoridades, “correu uma briga entre familiares, ocasião em que REGILDO,

teve que defender a sogra das agressões perpetradas pelos filhos.”

Argumenta que a decretação da prisão preventiva fundamentou-se na “
garantia da ordem pública, em virtude da comoção social e repercussão provocada pela suposta conduta, alegando-se a existência de indícios fortes

de materialidade e autoria”. Porém, aponta que as declarações trazidas pela avó da menor, trouxeram dúvidas ao caso e pontos relevantes de que se trata de uma “história INVENTADA e ARQUITETADA por POLIANA, mãe da menor”

Por fim, sustenta que o paciente trata de pessoa que sempre trabalhou, esposo, pai de

família e possui residência fixa.

Requer assim, liminarmente, expedição do alvará de soltura. No mérito, a concessão definitiva do writ.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 11306347 – Pág. 1/3), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado por este relator (Num. 11403224 – Pág. 1/3).

Em parecer (Num. 11552635 – Pág. 1/8) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo parcial conhecimento do
habeas corpus
. E, pela denegação da ordem pela inexistência do constrangimento ilegal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado aos autos a decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva.

Verifica-se, ainda, que o impetrante colecionou a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, na qual o magistrado fez uso da fundamentação
per relationem,
pois se utiliza de trechos de decisão anterior como razão de decidir, não configurando-se ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (cita-se
STF. 2ª Turma. HC 127228 AgR, Rel.
Min. Celso de Mello, julgado em 01/09/2015;
TF. 2ª Turma. Inq 2725, Rel.
Min. Teori Zavascki, julgado em 08/09/2015.
Porém, não foi juntado a decisão em que decretou a prisão preventiva, onde constem os fundamentos para o decreto da prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

No caso, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, frustrando a verificação de fundamentação utilizada pela autoridade tida como coatora para a decretação da segregação cautelar do paciente e, consequentemente, se esta preencheu os requisitos do art. 282 do CPP, quais sejam, a necessidade e adequação da medida, e do art. 312 do mesmo diploma legal.

Ressalta-se, todavia, que inexiste previsão legal e/ou regimental quanto ao denominado “pedido de reconsideração”, ainda mais quando fundado em aditamento ao
writ
. Neste aspecto, o aditamento em Habeas Corpus, assim tem decidido o
STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2.
Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
. 3. Agravo regimental não provido. (
STF - HC: 182998 RJ 0088735-22.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/02/2021)

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/12/2022